Tribunal: TCU
Processo: 013.430/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedidos pela Primeira Região Militar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar automaticamente registrados, respectivamente em 5/10/2020, 5/10/2020, 3/11/2020 e 2/12/2020, os atos dos Srs. Jorge Villas Boas (10003401-08-2014-000264-9, peça 2, e 10003401-08-2014-000263-0, peça 3), José Carlos Gomes (10003401-08-2015-000362-1, peça 4) e José Lopes dos Santos (10003401-08-2014-003698-5, peça 5), e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. encerrar e arquivar os presentes autos.